Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-68.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015915-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), DIEGO BAZAN SOUZA - CPF: 030.570.651-98 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – QUESTÃO DE ORDEM - APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO – OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – JULGADO EM 06/02/2023 -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PUBLICAÇÃO DO IRDR 6/TJMT

EM 23/01/2023 – DETERMINA SUSPENSÃO

DOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO SOBRE A MATÉRIA OBJETO DO APELO - JULGAMENTO POSTERIOR – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Nos casos em que o Órgão Colegiado julgou matéria submetida à sistemática de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), com determinação de suspensão dos recursos pendentes de julgamento, relativos à matéria específica, imperativo, por questão de ordem, a anulação do acórdão do recurso que envolve controvérsia sobre mesmo tema, julgado, após publicação do IRDR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo o
Mato Grosso Previdência - MTPREV
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança
, impetrado por Diego Bazan Souza, contra ato supostamente ilegal, perpetrado pelo Presidente da autarquia previdenciária estadual, concedeu, em parte, a segurança para determinar ao Impetrado que se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão exercido pelo Impetrante (id 133777179).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento de legalidade da incidência dos descontos previdenciários sobre os valores recebidos pelo Recorrido a título de adicional remuneratório eventual (id.).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da r. sentença (id. 133777186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, José Zuquetti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 140798197).

O recurso, levado a julgamento na sessão do dia 06/02/2023, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, foi provido, a unanimidade, para reformar a sentença recorrida (id. 158590673).

Em 03/03/2023, o Recorrido atravessou petição apontando nulidade no acórdão, pelo fato de ter sido publicado o IRDR 6-TJMT, em 23/01/2023, que, em síntese, decidiu pela suspensão dos recursos atinentes à matéria de composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas, em razão de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, dentre outros (id.160021686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A questão posta cinge em saber se cabe, ou não, anulação do acórdão, que, a unanimidade, proveu o presente recurso de apelação, na sessão do dia 06/02/203, devido à publicação do novel IRDR 6/TJMT, em 23/01/2023.

A
Apelação Cível
, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, contra a sentença que concedeu
a segurança para determinar ao ente estatal e à autarquia previdenciária que se abstenham de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração proveniente do cargo em comissão exercido pelo servidor público impetrante, ora Recorrido (id 133777179).

Submetida a julgamento, em 06/02/2023
, o recurso foi provido, a unanimidade, cuja ementa restou assim registrada:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO – OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - LEGALIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 204/04 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).

Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.”

Inicialmente, insta registar que a postulação formulada pelo Recorrido,
Diego Bazan Souza
,

não guarda pertinência com qualquer espécie de recurso previsto no ordenamento jurídico processual.

De todo modo, o fato exposto é marcadamente relevante, à medida que notícia o julgamento de um recurso, no caso, Apelação, ocorrido depois da publicação do resultado de julgamento da mesma matéria, em regime de IRDR, que ordenou a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento, relativo à matéria.

Dentro desse contexto, a postulação deve ser recebida como "questão de ordem".

De fato, constata-se que o julgamento da Apelação fora realizado em evidente equívoco.

A
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, recentemente, proferiu decisão no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR 6 (Processo n. 1019055-68.2022.8.11.0000), nos seguintes termos:

“
Tema: IRDR 6/TJMT – Processo n. 1019055-68.2022.8.11.0000

Matéria:
Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público

Questão submetida a julgamento:
a) se compõe base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas, em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva;

b) se o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência da referida contribuição, sobre a totalidade de sua remuneração;

c) se é devida a repetição do indébito dos valores, referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda.

Suspensão:

A Seção de Direito Público decidiu “suspender todos os recursos atinentes a matéria deste Incidente no âmbito deste Tribunal de Justiça e da Turma Recursal Única, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, nas ações novas, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença dos requisitos legais exigidos
...” (Destaquei)

Sabe-se que o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), com previsão nos artigos 976 a 987 do CPC/15, tem como objetivo uniformizar a interpretação e a aplicação do direito (material ou processual), quando constatada efetiva repetição de processos sobre a mesma controvérsia.

O certo é que se pretende fixar tese jurídica a ser aplicada em todos os processos, individuais ou coletivos, que tramitem na área de jurisdição deste Tribunal, bem como aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito.

Sendo assim, se já publicado o resultado do julgamento tomado em IRDR, como sucedeu, não poderia esta Câmara, colegiado fracionário menor, realizar o julgamento da Apelação, porquanto havia determinação de suspensão de julgamento de todos os recursos com foco na matéria decidida.

Forte nas razões, submeto ao Colegiado da 1ª Câmara de Direito Público deste Tribunal, a apreciação da questão relativa à higidez do quanto decidido no presente Recurso de Apelação.

É o que submeto à apreciação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023